Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010663-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA MARIE GONÇALVES FORTES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS E VEROSSÍMEIS SOBRE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA – ADMISSIBILIDADE – INÉRCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO QUANTO A VIOLAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE CONVINCENTE – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Diante a inércia da Central de Monitoramento quanto ao esclarecimento das violações do monitoramento eletrônico, a revogação da prisão preventiva é à medida que se impõe, até que seja devidamente analisado o caso, sem prejuízo de uma nova decretação da prisão após a verificação, ou se por outro motivo que possa justificar a segregação.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joanilto da Silva Leite
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 25/05/2022 foi proferida decisão pronunciando o paciente, em tese, pela praticado do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) c/c art. 69 do Código Penal.

Na sentença de pronúncia, o Juiz
a quo
determinou a revogação da prisão, mediante cumprimento de medidas alternativas (art. 319 do CPP), como monitoramento eletrônico e a proibição de aproxima-se das testemunhas, mencionada na decisão.

Logo sobreveio notificações nos autos que o beneficiário teria reiteradas violações da tornozeleira eletrônica, assim sendo, o Magistrado singular solicitou esclarecimentos na central de monitoramento para informar a motivação das violações, porém, até o momento sem nenhuma resposta.

Relata que mesmo o Juiz
a quo
não havendo nenhum esclarecimento concreto sobre as violações, em sede de retratação, determinou o restabelecimento da prisão do paciente.

Alega que não há elementos concretos nos autos que comprove que o beneficiário tenha descumprido as determinações impostas pelo Juiz
a quo
, sendo que está solto há 1 (um) ano, sem nenhuma informação ou registro negativo neste aspecto.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Joanilto da Silva Leite
, ante ao constrangimento ilegal sofrido, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; no mérito, que seja ratificado a ordem, além de manifestar a pretensão de
sustentação oral.
(Id. 167905654)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
168436687
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
169658178)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 170979151)

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Descumprimento de medidas cautelares alternativas – Informações insuficientes para decretação de nova prisão – Falta de contraditório – Procedência – A prisão preventiva pode ser decretada pelo descumprimento de medidas cautelares alternativas, porém, neste caso específico, há necessidade do aguardo das informações da empresa responsável pela monitoração, para melhor análise da situação, em razão das peculiaridades que indicam que pode ter havido equívoco quanto as informações sobre as violações do monitoramento eletrônico –
Pela concessão da ordem. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joanilto da Silva Leite
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juiz
a quo
, que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“
Visto.

R. Hoje. Aportou o feito novamente à conclusão, desta feita, pelas seguintes razões: a) pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo representante do M. Público ( Id. 90735634 ); b) pedido de relaxamento de prisão em favor do pronunciado Itálo ( Id. 106386336 ), c) comunicações de violação da tornozeleira eletrônica pelos pronunciados REMILSON e JOANILTO ); d) em face do que estabelece o disposto no art. 589 do CPP – juízo de retratação.

É a síntese.

Ab initio, passo análise quanto ao
pedido de relaxamento da prisão
. Diretamente ao ponto, conforme é de sabença, o excesso de prazo alegado, como fundamento do pedido de relaxamento da prisão, não se resume, ou então, que esteja ligado a uma soma aritmética, ou, ainda, determinado decurso de tempo, para chegar a ilação, se houve ou não desrespeito ao princípio da razoabilidade, previsto no atr. 5º, inc. LXXVIII da CR/88, sendo necessário verificar o caso em concreto, como a gravidade dos delitos investigados, o número de réus, a forma como conduzido o processo, ou, até mesmo uma situação excepcional.

Ora, no caso e questão, nada obstante – de fato – o lapso temporal decorrido, todavia, não se pode perder de vista, que em face da quantidade de réus, acabou culminando na demora da remessa do processo eletrônico ao 2º grau de jurisdição, porém os atos judiciais praticados exigiam as providências para regular formação recursal.

Outrossim, essa demora, se de um lado não pode ser atribuída ao requerente ITÁLO, por outra banda, também não pode ser determinado ao Poder Judiciário, qual zelou pela celeridade processual.

Na verdade, a demora se deve a não localização do increpado REMILSON, inclusive, reconhecido essa circunstância no próprio pedido de relaxamento da prisão do pronunciado Italo ( Vide: Id. 106386336 – fl. 03 – “Penúltimo Parágrafo” ) , sendo que essa assertiva vem corroborada, inclusive, com apresentação das contrarrazões, tão somente, neste último dia 01/05. Ademais, é de esclarecer que o processo – finalmente – encontra na fase do juízo de retratação ( CPP, art. 589, “caput” ), portanto, não havendo nenhuma diligência mais à justificar sua ́permanência perante está instância.

POR TAIS RAZÕES, indefiro o pedido de relaxamento da prisão formulado em favor do pronunciado ITÁLO MARTINS RIBEIRO FORTES e SILVA ( Id. 106386336 ).

Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo representante do M. Público e registrada sobre a numeração constante do Id. 90735634, foi objeto de RESE ( Vide: Id. 86119636 ), dessa forma, considerando que a conclusão encontra também - justamente – em decorrência do que estabelece o disposto no art. 589, “caput” do CPP, então, apreciarei o pedido nessa fase, pois ambas pretensões guardam correlações.

Sendo assim, pertinente, a necessidade do restabelecimento da prisão dos pronunciados JOANILTO E RENILSON, evidentemente, é medida que se impõe,
diga-se, mesmo que o M. Público não tivesse recorrido e posteriormente requerido pela decretação da prisão preventiva, todavia, este juízo teria mesmo assim decretado, pois, gritante a necessidade de suas prisões diante descumprimento da única condição fixada para suas liberdades, quando da decisão de pronúncia, aliás, confesso que não compreendi a razão da substituição da prisão preventiva dos citados pronunciados pela cautelar de monitoramento eletrônico. Enfim!

No entanto, fato é que, desde junho de 2022, até 24 de abril do fluente ano, reiteradamente, ambos beneficiários com a tornozeleira vem as violando, consoante se verifica de vários registros consignados no presente feito eletrônico, mais precisamente, no caso do Sr. JOANILTO, no TOTAL de 46 (Quarenta e Seis) VIOLAÇÕES,
enquanto REMILSON, no TOTAL de 12 ( Doze ) VIOLAÇÕES.

Por sua vez, conforme é cediço, uma das consequências do descumprimento das condições das medidas cautelares encontram disciplinadas – tanto - do disposto nos art. 312, § 1º1 e art. 282, § 4º2, ambos do CPP.

Portanto, como se nota, diante da renitência dos pronunciados JOANILTO e RENILSON, em descumprirem reiteradamente a condição da utilização da tornozeleira eletrônico e quando, por assim, se introduz a utilização do referido instrumento, é com o escopo pela sua correta utilização, então, evidentemente que descumpriu com as regras básicas dessa condição, qual seja, o correto F U N C I O N A M E N T O da tornozeleira, logo, tenho que diante das constantes violações, outra medida não há como deixar de estabelecer, senão, a mais severa para o caso em questão, qual seja, de restabelecer a prisão dos pronunciados supramencionados.

Aliás, nesse sentido, além dos dispositivos já referidos acima, assim também estabelece o disposto no permissivo da parte final do art. 316 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, r e t r a t o da decisão recorrida pelo representante do M. Público e
constante RESE registrada sobre a numeração constante do Id. 86119636, para
DECRETAR/RESTABELECER a PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados JOANILTO da SILVA LEITE
e RENILSON PAULO de QUEIROZ, ambos qualificados, e oi faço com fulcro nos art’s. 282, § 4º; 312, §1º e 316, “ caput - parte final”, todos do CPP. Por conseguinte, expeçam os essenciais MANDADOS DE PRISÕES.

Além do mais, quanto as demais RESE’s manejadas pelas defesas técnicas dos pronunciados, d.v., em as reanalisando, tenho que bem resistem seus fundamentos, razão qual as MANTENHO.

Finalmente, considerando que as decisões de pronúncia sobem no mesmo processo ( CPP, art. 583, inc. II ), e encontrado em ordem, com TODAS as razões e contrarrazões já apresentadas pelos recorrentes, então, não me resta senão DETERMINAR a imediata remessa do presente feito eletrônico ao 2º grau de jurisdição. [...]” (Id. 116604211)

Primeiramente, importante salientar que no 25/05/2022, o paciente foi pronunciado, supostamente, pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal.

Logo, o Magistrado singular revogou a prisão do beneficiário, aplicando medidas alternativas, conforme dispõe o art. 319 do CPP, mediante monitoramento eletrônico e a proibição de se aproximar-se das testemunhas Wanessa Silva dos Santos e Adair Ribeiro da Silva.

Após um certo período, o Juiz
a quo
foi notificado que o paciente, em tese, havia um registro extenso de violações do monitoramento eletrônico, sendo constatado que no
período de junho de 2022 até 24 de abril de 2023, reiteradamente, totalizou em 46 (quarenta e seis) registros, sendo em horários idênticos,
somente com exceção ao dia 17/07/2022, 19/07/2022 e 22/01/2023
. Vejamos:

“
15.06.2022; 18.06.2022; 20/06/2022; 21/06/2022; 30/06/2022; 01/07/2022; 02/07/2022; 06/07/2022; 09/07/2022; 10/07/2022; 13/07/2022; 14/07/2022; 15/07/2022; 16/07/2022; 17/07/2022; 19/07/2022; 22/07/2022; 24/07/2022; 26/07/2022; 29/07/2022; 28/07/2022; 29/07/2022; 30/07/2022; 31/07/2022; 03/08/2022; 06/08/2022; 05/08/2022; 07/08/2022; 10/08/2022; 11/08/2022; 12/08/2022; 13/08/2022; 17/08/2022; 19/08/2022; 20/08/2022; 22/08/2022; 23/08/2022; 24/08/2022; 25/08/2022; 26/08/2022; 28/08/2022; 30/08/2022; 27/08/2022; 31/08/2022; 01/09/2022; 02/09/2022; 03/09/2022; 04/09/2022; 05/09/2022; 06/09/2022; 07/09/2022; 18/11/2022; 19/11/2022; 20/11/2022; 22/11/2022; 19/12/2022; 20/12/2022; 21/12/2022; 22/12/2022; 23/12/2022; 24/12/2022; 25/12/2022; 26/12/2022; 27/12/2022; 28/12/2022; 29/12/2022; 30/12/2022; 31/12/2022; 03/01/2023; 04/01/2023; 06/01/2023; 07/01/2023; 08/01/2023; 10/01/2023; 11/01/2023; 11/01/2023; 12/01/2023; 13/01/2023; 14/01/2023; 15/01/2023; 17/01/2023; 18/01/2023; 19/01/2023; 20/01/2023; 21/01/2023; 22/01/2023; 23/01/2023; 24/01/2023; 25/01/2023; 26/01/2023; 27/01/2023; 28/01/2023; 29/01/2023; 31/01/2023; 01/02/2023; 01/02/2023; 03/02/2023; 04/02/2023; 05/02/2023; 07/02/2023; 09/02/2023; 10/02/2023; 11/02/2023; 12/02/2023 13/02/2023; 14/02/2023; 15/02/2023; 16/02/2023; 17/02/2023; 20/02/2023; 21/02/2023; 22/02/2023; 23/02/2023; 24/02/2023; 26/02/2023; 28/02/2023; 01/03/2023; 02/03/2023; 03/03/2023; 04/03/2023; 05/03/2023; 07/03/2023; 08/03/2023; 09/03/2023; 10/03/2023; 11/03/2023; 12/03/2023; 13/03/2023; 15/03/2023; 16/03/2023; 17/03/2023; 18/03/2023; 19/03/2023; 21/03/2023; 23/03/2023; 24/03/2023; 25/03/2023; 26/03/2023; 29/03/2023; 31/03/2023; 01/04/2023; 02/04/2023; 04/04/2023; 08/04/2023; 09/04/2023; 10/04/2023; 11/04/2023; 12/04/2023; 13/04/2023; 14/04/2023; 15/04/2023; 16/04/2023; 17/04/2023; 19/04/2023; 20/04/2023; 21/04/2023; 23/04/2023 e 24/04/2023”

À vista disso, em juízo de retratação, a Autoridade Judiciária, determinou o imediato restabelecimento prisional do paciente, em razão do descumprimento de uma das duas condições impostas para manter sua liberdade, pois, a regra básica era manter o bom funcionamento da tornozeleira.

Na presente impetração, alega que inexiste nos autos qualquer elemento concreto que possa comprovar que o apelante tenha realmente descumprido as condições impostas pelo Juiz
a quo
.

Pois bem.

É cediço que o referido monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância de presos, que geralmente ocorre por meio de tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena a distância.

Os principais aspectos que devem ser ressaltados é que a pessoa monitorada tem uma série de deveres a cumprir. Em primeiro lugar, é obrigatório o uso do equipamento de monitoramento durante todo o tempo determinado pela autoridade competente. Além disso, a pessoa monitorada deve manter contato frequente com a central de monitoramento, acompanhar os limites territoriais certos e informar qualquer mudança de endereço ou telefone.

Caso a pessoa monitorada descumpra esses deveres, pode ser penalizada com a revogação da medida e até mesmo com o cumprimento da pena em regime fechado. Por isso, é essencial que o monitorado esteja ciente de suas responsabilidades e se esforce para cumpri-las.

Desse modo, o descumprimento das obrigações pode levar à regressão de regime, pois, entre as principais obrigações que devem ser observadas pelo monitorado, estão o uso correto e constante do equipamento de monitoramento, a manutenção de contato frequente com a central de monitoramento e o respeito aos limites territoriais alcançados, o que não demonstra no presente caso.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.

Entretanto, em análise no presente caso, as informações apresentadas pela autoridade judiciária, não prestou esclarecimentos mais específicos quanto ao descumprimento da medida cautelar, ou seja, as violações do monitoramento eletrônico.

Assim, conforme suscitado no parecer ministerial, as violações aconteceram em dias consecutivos, por exatamente 20 (vinte) minutos, sem um segundo a mais ou a menos, com exceção ao dia 17/07/2022, 19/07/2022 e 22/01/2023, sendo todos em horários idênticos, o que pode causar estranheza, pois, pode estar relacionado algum problema no equipamento, devendo ser verificado junto a Central de Monitoramento.

Inclusive, denota-se que o Magistrado solicitou à Central de Monitoramento, mais informação referente as supostas violações praticadas pelo beneficiário, porém, até o presente momento, não consta nos autos nenhuma resposta.

Assim, considerando que o Magistrado, em sua decisão revogou a prisão preventiva do beneficiário, aplicando medidas cautelares, entendendo serem suficientes ao presente caso, além de nada que indique que o mesmo tenha se aproximado das testemunhas mencionadas e, considerando a inércia quanto ao esclarecimento solicitado, concedo a ordem para determinar a expedição do contramandado da prisão do paciente, até que seja devidamente analisado o caso, sem prejuízo de uma nova decretação da prisão após a verificação ou se por outro motivo que possa justificar a segregação cautelar, mantendo-se as mesmas cautelares impostas pelo juízo de origem e, não estendendo esta concessão ao corréu corréu Remilson Paulo de Queiroz, por se tratar de situação diferente ao caso.

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joanilto da Silva Leite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023